Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-23.2017.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005825-23.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS BAZOTTI - CPF: 079.200.401-91 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ASSISTENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Constatado o óbito do autor e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX, do Código de Processo Civil.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 9681441), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência inaudita altera pars
.

Na inicial é alegado que:
i
) Carlos Bazotti, com sessenta e quatro (64) anos de idade, acometido de
doença pulmonar obstrutiva crônica
, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva – UTI “
devido a complicações respiratórias advindas de enfisema pulmonar, com diagnóstico de DPOC exacerbado, pneumonia, choque séptico generalizado, sendo que este implicou em insuficiência renal aguda (com necessidade de hemodiálise) e hepatite transinfecciosa
” (Id. 9681166, fls. 2);
ii
) foi submetido ao procedimento de traqueostomia e alimenta-se via sonda enteral; e,
iii
) em razão de sua alta hospitalar estar “
condicionada à prestação de serviço médico especializado em sua residência
” (Id. 9681166, fls. 3),
necessita de assistência à saúde na modalidade
Home Care
.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis providenciem a
assistência à saúde na modalidade
Home Care
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 13792953), opina pela “
extinção da ação, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto
”, em razão do falecimento do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o requerido Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT forneçam ao paciente Carlos Bazotti o procedimento de
home care
pretendido, nas exatas especificações prescritas pelo médico responsável, além de eventuais tratamentos complementares necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Em tempo, perlustrando detidamente este feito, imperioso consignar que, dada a gravidade dos fatos tratados, a análise do mérito restou postergada em favor de sucessivas execuções da obrigação imposta liminarmente em desfavor dos requeridos. Assim, a obrigação reconhecida neste decisum restou, já parcialmente cumprida, pois houve significativo restabelecimento na saúde do autor, fato que se comprova especialmente pelo relatório emitido por equipe multidisciplinar que realizou visita in loco e relatou a desnecessidade de manutenção do tratamento
home care
de forma intensiva (24 horas por dia), relatório com o qual, reitere-se, o autor concordou.

Destarte, entendo necessário modular os efeitos desta sentença, pelo que considero cumprida parcialmente a obrigação disposta, e determino aos requeridos o fornecimento dos tratamentos remanescentes, como sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento nutricional, dentre outros, observando-se especialmente o fornecimento de medicamentos. Ressalto uma vez mais que o custeio do tratamento dar-se-á de forma igualitária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, no importe de 50% (cinquenta por cento) das despesas para cada qual.

Sem custas processuais, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º do CPC.

Aguarde-se o prazo recursal.

Transitada em julgado, certifique-se e, após, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações necessárias, observando-se especialmente o disposto na CNGC/MT. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando-se as homenagens deste Magistrado. Em tempo, não menos importante, havendo nos autos a comprovação detalhada do trabalho empenhado pelos profissionais que prestaram tratamento ao paciente, determino a expedição do respectivo alvará para pagamento dos valores dos serviços, conforme descrito nas notas fiscais correspondentes. [...] (Id. 9681441, fls. 4).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] No caso analisado, insurge-se a parte autora argumentando que o Juízo foi omisso, pois não analisou a ratificação da antecipação de tutela deferida, no que razão lhe assiste, uma vez que, de fato, compulsando o conteúdo decisório de evento 18078379, tem-se que o Juízo, ao julgar parcialmente a ação, não manifestou-se sobre a manutenção da antecipação de tutela.

Desta forma, satisfeitas as exigências do artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos e, no mérito, dou-lhes provimento para inserir no conteúdo da sentença mencionada a seguinte determinação: ‘Por fim, não menos importante, torno definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida’. [...]. (Id. 9683969).

Carlos Bazotti deixou este plano de existência em 15 de agosto de 2019, conforme demonstra a certidão de óbito (Id. 12402549), após prolatada a sentença.

A pretensão à assistência à saúde é de caráter personalíssimo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. [...].

[...]

5.
O acórdão hostilizado não destoa da jurisprudência desta Corte de Justiça quando afirma que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
, aplicando-se, no ponto, a Súmula 83 do STJ.

6. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1542618/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 27 de março de 2020). [sem negrito no original].

[...] Em se tratando de direito

personalíssimo
, portanto, intransmissível, o falecimento da menor, autora da demanda, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção anômala. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, reexame necessário 102496/2008, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de março de 2009).

Daí consequente, não é juridicamente possível a sucessão processual; logo, a morte do autor acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

É certo que se trata de questão conhecível “[...]
de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição
[...]”, a teor do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Logo, a
extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, VI e IX, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Essas,
as razões por que voto no sentido de retificar
a sentença para
declarar extinto o processo, sem resolução do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020